Tribunal: TJBA
Processo: 0561179-64.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0561179-64.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ZILDA DO CARMO ALMEIDA DA ROCHA LYRA registrado(a) civilmente como ZILDA DO CARMO ALMEIDA DA ROCHA LYRA e outros Advogado(s): VIRBERTO MIRABEAU CARDOSO COSENZA APELADO: CLAY ROSA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO DE LOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO VÍNCULO LOCATÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Zilda do Carmo Almeida da Rocha Lyra e Espólio de Zulmira do Carmo Almeida contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis e encargos, diante da ausência de juntada do contrato de locação, conforme determinado em despacho. II. Questão em discussão A prescindibilidade ou não do contrato de locação escrito no caso concreto. III. Razões de decidir 1. A ação de despejo exige a existência de relação jurídica de locação, a ser demonstrada por meio de contrato escrito ou outros elementos robustos de prova, o que não ocorreu nos autos. 2. A não apresentação de outros documentos inequívocos e a indefinição sobre a natureza jurídica da ocupação do imóvel corrobora a ausência de documento que comprove o contrato de locação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0561179-64.2017.8.05.0001, em que figuram, como apelante e como apelado as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA